Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Processo : 0710381-97.2023.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de embargos infringentes (id. 63087471) opostos por FRANCISCO EDSON BEZERRA NETO em face do acórdão desta Egrégia 5a Turma Cível, que, não conheceu da remessa oficial e, por maioria, deu provimento às apelações interpostas pelo Distrito Federal e o Instituto AOCP, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Almeja o autor-embargante a prevalência do voto minoritário, que não conheceu da remessa oficial e negou provimento às apelações, mantendo a sentença que lhe permitiu concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros no concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. III, do CPC. O recurso não merece ser conhecido, por ausência de cabimento. Deveras, cada espécie recursal tem finalidade própria e guarda relação com determinada espécie de decisão. Cumpre mencionar que, no juízo comum, os recursos atualmente admitidos no processo civil brasileiro constam taxativamente do art. 994 do CPC de 2015. Vejamos: Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos: I - apelação; II - agravo de instrumento; III - agravo interno; IV - embargos de declaração; V - recurso ordinário; VI - recurso especial; VII - recurso extraordinário; VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário; IX - embargos de divergência. Sobre o tema, ensina a doutrina: Os recursos processuais civis são tão somente aqueles expressamente indicados pela legislação federal (art. 22, I, CF). Os recursos admitidos no processo civil constam taxativamente do art. 994, CPC. Cada qual assume uma especial função no processo, tendo a sua própria hipótese de cabimento. Por conta da taxatividade, importa registrar que inexiste previsão, no direito brasileiro, de cabimento de embargos de divergência no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça dos Estados (STJ, 2.a Turma, REsp 143.028/SP, rel. Min. Ari Pargendler, j. 03.11.1998, DJ 18.12.1998, p. 319). Inexiste, igualmente, recurso cabível contra decisão do tribunal de origem que não obsta o seguimento de recurso especial (STJ, 1.a Turma, AgRg no Ag 744.929/PR, rel. Min. José Delgado, j. 20.06.2006, DJ 03.08.2006, p. 210). Ainda, cumpre observar que “não cabe recurso contra despacho de mero expediente, que determina o arquivamento de petição”, a qual se insurgia contra “decisão proferida em agravo de instrumento, transitada em julgado” (STJ, 5.a Turma, AgRg no Ag 697.862/RJ, rel. Min. Felix Fischer, j. 11.04.2006, DJ 15.05.2006, p. 275). (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v9/page/RL-1.191. Sublinhado) De fato, o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de embargos infringentes contra acórdão não unânime que, em apelação, houvesse reformado a sentença de mérito, ou em ação rescisória, houvesse julgado procedente o pedido, nos termos dos arts. 530 e seguintes. Todavia, o Código de Processo Civil de 2015 aboliu os embargos infringentes, criando em seu lugar uma técnica de julgamento, por meio da qual, havendo votos divergentes, o número de julgadores deve ser ampliado em quantitativo suficiente para garantir a possibilidade de prevalência do voto minoritário proferido em apelação, ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, ou agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito (art. 942). No caso vertente, a técnica de julgamento ampliado foi devidamente implementada, uma vez que, constatada a existência de divergência nos votos inicialmente proferidos já na vigência do CPC de 2015, o número de julgadores foi aumentado com a participação da 3a e 4a vogais, prevalecendo, ao final, o voto majoritário proferido por esta relatoria (id. 62883306). A valer, a possibilidade de inversão do resultado já se exauriu com a convocação de dois novos magistrados para participar do julgamento, sendo de todo inviável a oposição de embargos infringentes, que, como visto, não mais subsistem como espécie recursal no CPC de 2015. Ou seja, à míngua de previsão no Estatuto Processual Civil, os embargos infringentes interpostos contra o acórdão proferido no julgamento de apelações não devem ser conhecidos, pois são manifestamente inadmissíveis. Registre-se que o princípio da taxatividade recursal não permite que o magistrado crie outra hipótese de recurso não prevista na lei. Além disso, não cabe aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento dos embargos infringentes como embargos de declaração, seja porque houve erro grosseiro – na interposição de recurso inexistente –, seja porque essas duas espécies recursais têm objetivos e fundamentação distintos, haja vista que a primeira visa a prevalência de voto minoritário, arguindo o acerto do entendimento nele expresso em detrimento do exposto no voto majoritário, ao passo que a segunda persegue o suprimento de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais presentes no julgado. A propósito, ilustra o precedente do STJ: EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Após a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e da Emenda Regimental n° 22/2016 ao Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, os embargos infringentes não mais figuram como recurso cabível nesta Corte. 2. Embargos infringentes não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.868.007/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023. Grifado) Ante o exposto, não conheço dos embargos infringentes. Advirto quanto à hipótese de aplicação das multas do art. 1.021, § 4o, art. 1.026, § 2o, e do art. 80, inc. VII, ambos do CPC. Precedentes no STJ: REsp 1.410.839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, sob o regime dos recursos repetitivos; EDcl nos EDcl no AgInt no Agravo em REsp 1.246.879 – AM, relator Min. Mauro Campbell Marques. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator